Tribunal: TJDFT
Processo: 0711038-03.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO VEICULADO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS À EX-CÔNJUGE. IDADE AVANÇADA. REMOTA POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.CONDIÇÕES CLÍNICAS DESFAVORÁVEIS. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.694 do Código Civil preconiza que os parentes, os cônjuges ou companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social.
2. A obrigação de prestar alimentos, amparada pelos princípios da mútua assistência (artigo 1.566, inciso III, do Código Civil, e da solidariedade familiar, deve ser analisada sob a ótica das possibilidades econômicas do alimentante e da necessidade material do alimentado.
3. Embora o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça seja pela natureza excepcional e transitória da prestação de alimentos entre ex-cônjuges também possui entendimento pacífico no sentido de que a “pensão entre os ex-cônjuges não está limitada somente à prova da alteração do binômio necessidade/possibilidade, devendo ser considerada outras circunstâncias, como a capacidade potencial para o trabalho, o tempo decorrido entre o seu início e a data do pedido de desoneração”, bem como “deve ser perene em situações excepcionais, como de incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada, ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2046272/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2023, DJe 11/05/2023).
4. Na espécie, impõe-se excepcionar a regra da transitoriedade da pensa alimentícia, uma vez que, durante a constância do casamento, a apelada não exerceu qualquer profissão, tendo se dedicado, única e exclusivamente, às tarefas domésticas e familiares, de modo que é factível a alegada dificuldade de inserção no mercado de trabalho, uma vez que conta com quase 60 (sessenta) anos de idade e é acometida por condições clínicas desfavoráveis (“sintomas ansiosos, agitação psicomotora, irritabilidade, alterações de humor e alterações do sono”), encontrando-se em tratamento ambulatorial.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS.